Tribunal: TJDFT
Processo: 0008439-63.2012.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0008439-63.2012.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA FARIAS BARRETO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o julgamento do pedido de uniformização pelo STJ. Brasília, 20 de março de 2020.